Tribunal: TJES
Processo: 5003767-78.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003767-78.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS SCARDUA ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR). APLICAÇÃO DO IPCA-E NO PERÍODO ANTERIOR À EC Nº 113/2021. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DE 09/12/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por VINICIUS SCARDUA ROCHA em face da r. sentença que, ao apreciar a lide instaurada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamento de função gratificada decorrente do exercício de função de chefia/comando no período de 17/05/2019 a 06/04/2023. O dispositivo sentencial fixou a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária para o período anterior a 09/12/2021, determinando a incidência da taxa SELIC apenas a partir desta data.

Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se contra o índice de correção monetária aplicado até 08/12/2021. Sustenta que a adoção da TR afronta diretamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no Tema 810, pugnando pela reforma da sentença para que seja determinada a incidência do IPCA-E no período prévio à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Apesar de regularmente intimado, o recorrido não apresentou manifestação.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente à análise dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados sobre a condenação imposta ao Ente Público, especificamente quanto à utilização da Taxa Referencial (TR) no período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A insurgência recursal comporta acolhimento. Os consectários legais da condenação integram a categoria das matérias de ordem pública, o que autoriza e impõe o ajuste dos índices de atualização aos parâmetros firmados pelas Cortes Superiores, sem que se cogite de preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Quanto ao período anterior à inovação legislativa de 2021, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810 (RE 870.947), assentou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, fixando o IPCA-E como parâmetro apto a preservar o valor real do crédito.

O cenário normativo, todavia, restou alterado com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021. A partir de sua vigência, em 09/12/2021, o regime de atualização dos débitos fazendários passou a ser unificado pela incidência exclusiva da Taxa SELIC, a qual compreende, em índice único, a recomposição monetária e os juros de mora.

Nesse panorama, a sentença que estabelece a TR para o período anterior a dezembro de 2021 dissente da orientação vinculante desta Corte e dos Tribunais Superiores, revelando-se imperativa a reforma do julgado para adequar o cálculo à legalidade estrita e evitar o enriquecimento sem causa do ente público. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO. SERVIDOR INATIVO. ISENÇÃO DE IR E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO. RETROAÇÃO DA ISENÇÃO À DATA DA APOSENTADORIA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 905/STJ E 810/STF. ART. 3º DA EC 113/2021. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 111 DO STJ. OMISSÃO NA APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. No tocante à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão embargado aplicou as orientações emanadas dos Temas nº 905/STJ e 810/STF, determinando a incidência de correção monetária, a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). 2
. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
3.
Assim, quanto aos valores indevidamente descontados até 08.12.2021, incide correção monetária, a partir do momento em que a verba foi indevidamente descontada, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, incide a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021. Sobre os valores indevidamente descontados a partir de 09.12.2021, deverá incidir a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.
4. Não se verifica omissão quanto à aplicação da súmula 111 do STJ, quando o acórdão embargado não fixou honorários. Manteve, no julgamento da remessa necessária, o capítulo da sentença que remeteu a fixação dos honorários de advogado para a liquidação de sentença. (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 5. Recurso parcialmente provido. (Data: 28/Apr/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0012440-64.2017.8.08.0024. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)
[grifei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e determinar que a atualização da condenação observe o IPCA-E até 08/12/2021, acrescido de juros de mora pelos índices oficiais de caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)